Tribunal: TJDFT
Processo: 0749436-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança de coparticipação referente ao tratamento psiquiátrico da parte agravada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.032, fixou a tese de que não é abusiva a cláusula de coparticipação em planos de saúde quando ajustada de forma expressa, respeitando o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas.
3. No caso concreto, as Condições Gerais do Contrato estabelecem a coparticipação do segurado em 50% (cinquenta por cento) dos custos das internações psiquiátricas que ultrapassem 30 (trinta) dias anuais. A parte agravada, ao firmar o contrato, declarou ter ciência das condições contratuais, afastando a alegação de desconhecimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.